Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-27.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Preliminar de inépcia recursal rejeitada – 2. Ausência de prévio requerimento administrativo adequado. Pedido administrativo formulado oito meses após o fato mais recente. Interesse de agir não configurado. Hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Preliminar de inépcia recursal rejeitada – 2. Ausência de prévio requerimento administrativo adequado. Pedido administrativo formulado oito meses após o fato mais recente. Interesse de agir não configurado. Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito. Análise do mérito, porém, que se faz necessária para evitar a ausência de maioria de votos no julgamento – 3. Mérito da ação. Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de serviços. Sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova, que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de prova do nexo de causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma unilateral e não preservação dos equipamentos. Fatos que impediram a ré de se desincumbir do ônus probatório – Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563542
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003277-27.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelado BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1003277-27.2020.8.26.0577
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Apelada: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A.
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Juiz de 1a instância: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Voto no 8250
APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos causados por oscilação de corrente elétrica
Sentença de procedência Inconformismo da ré 1. Preliminar
de inépcia recursal rejeitada 2. Ausência de prévio requerimento
administrativo adequado. Pedido administrativo formulado oito
meses após o fato mais recente. Interesse de agir não configurado.
Hipótese de extinção do processo sem julgamento do mérito.
Análise do mérito, porém, que se faz necessária para evitar a
ausência de maioria de votos no julgamento 3. Mérito da ação.
Responsabilidade objetiva da fornecedora enquanto prestadora de
serviços. Sub-rogação
da
seguradora
no
direito
dos
consumidores. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inversão do ônus da prova, que não implica na procedência do
pedido formulado na inicial. Ausência de prova do nexo de
causalidade entre atos ou omissões da fornecedora de energia
elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos produzidos de forma
unilateral e não preservação dos equipamentos. Fatos que
impediram a ré de se desincumbir do ônus probatório Sentença
reformada. Inversão do ônus sucumbencial Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
concessionária de energia elétrica ré contra a r. sentença de fls. 357/364, cujo
relatório se adota, que, em ação regressiva de ressarcimento de danos, julgou
procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré ao pagamento da
quantia de R$ 3.142,05 (três mil cento e quarenta e dois reais e cinco
centavos), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do
pagamento ao segurado. Por força da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
3
2°, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a ré a fls. 367/387. Sustenta,
em síntese, ter comprovado ausência de qualquer problema na rede de
distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da apelada,
inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a
conduta da concessionária; que o não cumprimento dos procedimentos
regulados pela ANEEL impede a indenização por danos materiais; que é
vedada a produção de prova unilateral; que os laudos juntados devem ser
rejeitados, porquanto estão em desconformidade com a Resolução da ANEEL
e por se tratar de prova unilateral. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença
hostilizada.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 379/380).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 384/423), a apelada requereu, em
preliminar, o não conhecimento do apelo, pois a apelante não ataca os
fundamentos da sentença, violando, assim, o princípio da dialeticidade. No
mérito, pede seja negado provimento ao apelo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este E.
Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que, em sede de
contrarrazões ao recurso de apelação, a parte autora, ora apelada, requereu o
não conhecimento do recurso, por ter a apelante violado o princípio da
dialeticidade recursal. Alega que a apelante deixou de impugnar os
fundamentos da r. sentença hostilizada, limitando-se a apresentar, como
forma de apelo, a reiteração dos argumentos deduzidos na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
4
Contudo, a hipótese é de rejeição da preliminar
arguida, na medida em que as questões trazidas à baila no recurso atacam os
fundamentos contidos na r. sentença e deixam claro seu interesse na reforma
do julgado.
Nesse sentido, inclusive, o C. Superior Tribunal de
Justiça já sedimentou o entendimento de que é possível até mesmo a
reiteração dos argumentos deduzidos na inicial, desde que os fundamentos
sejam suficientes para infirmar a sentença, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514
DO
CPC.
REQUISITOS.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos
deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do
recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes
com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da
sentença. 2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 707.776/MS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j.
06/11/2008)
No mérito, o recurso merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se restaram comprovados os fatos descritos na
inicial, o nexo de causalidade e a existência dos danos, cuja indenização
pleiteia a apelada.
Em sua petição inicial, a seguradora requer o
ressarcimento do montante de R$ 3.142,05 (três mil cento e quarenta e dois
reais e cinco centavos), referentes a danos aos aparelhos eletroeletrônicos de
seus segurados “Antonio Dala Rosa Filho”, “Condomínio Residencial Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
5
Negro” e “Anderson Luiz Alves”, decorrentes de sobrecarga de energia na
corrente elétrica fornecida pela concessionária ré, ora apelante.
Com efeito, sobreveio sentença de procedência do
pedido formulado na inicial, sob o fundamento de que não havendo a
ocorrência de fortuito externo ou força maior, nem mesmo prova de culpa
exclusiva do consumidor, a pretensão deduzida encontra amparo na
responsabilidade objetiva, em decorrência do risco da atividade desenvolvida
pela concessionária ré, por oscilação de tensão que possa vir a causar danos a
consumidores.
Quanto à necessidade de prévio requerimento
administrativo, revendo posicionamento anteriormente adotado, segundo o
qual era desnecessário o prévio pedido administrativo como condição para a
propositura da ação, passei a entender que o Poder Judiciário não pode ser o
primeiro meio para que a parte alcance sua pretensão quando ela nem mesmo
foi resistida.
No caso dos autos não se pode considerar que foi
realizado prévio requerimento administrativo, porque os danos ocorreram em
25/12/2018, 02/09/2018 e 19/05/2018, e somente em 28 de agosto de 2019
(fls. 60/61, 91/92 e 114/115), mais de oito meses após o fato mais recente, a
apelada formulou pedido administrativo de ressarcimento de danos.
Porém, diante da nova composição da Câmara e do
posicionamento de cada um dos integrantes, a fim de que não haja empate nos
julgamentos, sem maioria de votos, será analisado o mérito da ação, ficando
prejudicada a posição que julgaria o processo extinto sem julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
6
mérito por ausência de prévio requerimento administrativo.
No entanto, ainda que superada a aludida preliminar,
no mérito o pedido formulado na inicial é improcedente por falta de prova do
nexo causal.
A
fornecedora
de energia elétrica responde
objetivamente pelas falhas na prestação de serviço público (artigo 37, § 6o da
Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
Da mesma forma, consigna-se que o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em virtude de a seguradora ter se
sub-rogado nos direitos dos consumidores de energia elétrica, seus segurados,
nos termos do artigo 786 do Código Civil, segundo o qual “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, da hipossuficiência dos segurados da autora e da
verossimilhança das suas alegações, justifica-se a inversão do ônus da prova
nos termos do artigo 6o, inciso VIII deste Código.
No entanto, cabia à autora demonstrar minimamente
o nexo de causalidade entre qualquer ato ou omissão perpetrado pelo
fornecedor de energia elétrica e os danos causados aos consumidores, ônus do
qual não se desincumbiu.
Isso porque, no caso em exame, os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
7
juntados aos autos não se mostraram suficientes para comprovação do nexo
de causalidade, levando-se em consideração que, nos laudos de fls. 55, 83 e
110, os técnicos atestaram que as causas dos danos decorreram de possíveis
“descargas eletrostáticas”, “descargas elétricas” e “fortes cargas de energia”,
que causaram sobretensão, curto circuito, surtos de tensão etc.
Assim, referidos laudos são insuficientes para impor
a responsabilidade à distribuidora de energia elétrica, em razão da
inexistência de elementos seguros para estabelecer o nexo de causalidade.
Seria necessária a prova pericial nos aparelhos danificados para estabelecer o
nexo causal. Porém, tal prova não pode ser realizada por não terem sido
preservados os aparelhos discriminados nos laudos técnicos.
Dessa forma, constata-se, ainda, que a seguradora
autora não adotou o procedimento correto nos termos do artigo 204 da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, em vista da ausência de pedido
formulado pelo titular da conta de energia elétrica no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da data provável do dano, não tendo, ainda, o fornecedor de
energia elétrica participado do exame técnico realizado nos equipamentos
danificados, os quais, como já dito, não foram sequer preservados para
possibilitar eventual realização de perícia judicial.
Portanto, o nexo de causalidade entre eventual ato
ou omissão perpetrada pela companhia de energia elétrica e os danos sofridos
pelos segurados da apelada não restou minimamente demonstrado. Além
disso, em virtude da ausência de preservação dos aludidos equipamentos, a
seguradora autora, ora apelada, impediu que a concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
8
elétrica pudesse, efetivamente, comprovar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito da autora.
Por fim, consigna-se que, nos termos do “Módulo 9
Ressarcimento de Danos Elétricos”, elaborado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica, a distribuidora de energia elétrica poderá indeferir o pedido
de ressarcimento de danos elétricos formulados pelo consumidor, caso o
pedido tenha sido protocolado intempestivamente, isto é, após o prazo de 90
(noventa) dias da ocorrência da dano1, o que ocorreu no caso em exame,
tendo em vista que o pedido de ressarcimento de danos fora encaminhado à ré
após oito meses da data do sinistro. Além disso, não há como se acolher o
pedido de ressarcimento dos danos quando os bens/equipamentos não se
encontram mais localizados na unidade consumidora, ou na hipótese de serem
consertados sem prévia autorização da distribuidora de energia elétrica2, o
que também ocorreu na hipótese dos autos:
“Não foi necessário substituir o televisor, apenas a placa principal
e a fonte cujo valor reclamado pelas peças com mão de obra foi de R$
696.00. Realizamos cotação interna de um bem similar ao reclamado
junto às Lojas Americanas e encontramos o valor de R$ 1.699,99 + R$
9,99 (frete), totalizando R$ 1.709,98. Assim entendemos que o valor
13.1 Na Carta de Indeferimento, a distribuidora deve utilizar, conforme o caso, um dos
textos padrões abaixo listados para justificar o não pagamento do ressarcimento:
a) A solicitação de ressarcimento foi recebida fora do prazo de 90 (noventa) dias após a
ocorrência do dano.
2 E) “Durante Verificação realizada no dia __/__/____, foi constatado que o equipamento
objeto da solicitação estava em funcionamento ou não foi encontrado na unidade
consumidora.”
F) “Durante Verificação realizada no dia __/__/____, foi constatado que o equipamento
objeto da solicitação foi consertado sem autorização prévia da distribuidora.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003277-27.2020.8.26.0577 -Voto no 8250
9
reclamado pelo segurado está condizente com as práticas de mercado,
tratando-se de reparo.” (fl. 56)
Diante de tais ponderações, o recurso merece
prosperar para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial. Por força da sucumbência, a autora arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais que ora arbitro, por apreciação equitativa, no
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora